Tribunal: TJES
Processo: 5001872-84.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001872-84.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPGRANEIS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ROBERTA PEREIRA DE ARAUJO
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001872-84.2021.8.08.0048

RECORRENTE: COOPGRANEIS – COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ROBERTA PEREIRA DE ARAUJO

RELATOR: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: FABIOLA CASAGRANDE SIMÕES

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto r
ecebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DESLIGAMENTO DE COOPERATIVA. NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL NÃO VERIFICADA.
RECURSO IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1 – Inicialmente, quanto a alegação da recorrente de nulidade da sentença, em razão da julgadora não ter fundamentado o seu convencimento de desnecessidade de produção de prova pericial, sendo a mesma genérica, tal questão não deve prosperar. Pois, ao entender, que as provas contantes dos autos, são necessárias para o julgamento do feito e detalhando as mesmas no mérito da sentença, não há o que falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação; 2 – Quanto a preliminar de necessária suspensão processual, em virtude da demanda cautelar de produção antecipada de provas de número 0016058-37.2020.8.08.0048, que tramita perante a 5ª Vara Cível da Serra-ES, REJEITO a mesma, pois nesta demanda visa apurar valor devido pela recorrente a parte recorrida/autora, enquanto a outra demanda visa apurar conduta da parte autora em parceria com seu genitor na administração da Cooperativa. E caso constatado eventual conduta irregular por ambos, deverão responder pelos prejuízos causados a Cooperativa, nada tendo a ver com os valores que os autores pagaram enquanto cooperados; 3 – Em relação a preliminar de necessidade de prova pericial, também REJEITO a mesma, uma vez que, em se tratando de cobrança de restituição valores a serem devolvidos a parte autora em razão do desligamento da mesma da cooperativa, por certo que os documentos produzidos são suficiente para provar a quantia paga pela mesma enquanto cooperada; 4 – No mérito, a recorrente, se limita a alegar as condutas irregulares da autora em conjunto com seu genitor, na administração da Cooperativa, não havendo qualquer previsão no estatuto que em casos semelhantes deveria reter os valores dos cooperados na oportunidade do desligamento da Cooperativa; 5 – Ademais, não havendo impugnação aos valores pleiteados pela autora, a título de ressarcimento por desligamento da Cooperativa, certo é que eventual conduta da autora apurada como indevida, poderá a recorrente/requerida, se valer da via judicial adequada para ressarcimento, além disso, a cautelar de produção de prova não buscar apurar os supostos ilícitos praticados pela autora, mas produção de provas em tal sentido, que sequer foi provada na ação de conhecimento de piso; 6-
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95; 5 -
RECURSO que NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.